Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. INCIDENCIA DE JUROS DE MORA. TEMA 810 STF. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA 905 STJ. PRESERVAÇÃO DA COISA JULGADA.

1. O STF no julgamento do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) sedimentou o entendimento de que nas condenações impostas à Fazenda Pública decorrentes de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional. Mantida hígida a disposição do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, atualizada pela Lei 11.960/2009.

2. "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto". (Tema 905/STJ).

3. Os juros estabelecidos na sentença exequenda deve ser observado, porquanto acobertados pelos efeitos da preclusão máxima.

4. Recurso conhecido e desprovido.